Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NEGADO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. LEGALIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. ANÁLISE POSTERIOR. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta para o indeferimento da prova testemunhal requerida não corresponde à ausência de fundamentação. Assim, inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado ou no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, quando ressaltado pelo d. magistrado, destinatário da prova, que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O processo de aplicação de penalidade de advertência deve garantir ao contratado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que o controle judicial do ato administrativo tem como limite a observância do princípio da legalidade.
3. Sanado o vício da ausência de análise do recurso administrativo, não há comprometimento do contraditório e da ampla defesa, posto que o indeferimento do recurso administrativo não se deu por intempestividade, mas sim pelo não acolhimento da tese defendida pela contratada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.